Tribunal: TJSP
Processo: 1002117-21.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – alienação fiduciária - busca e apreensão - EXTINÇÃO DA AÇÃO – autor que deixou de promover as diligÊncias necessárias para a citação do réu - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE para suprir a falta no prazo de 5 dias após decorrido o prazo de 30 dias da intimação do advogado para dar andamento ao feito - DESCUMPRIMENTO – DECRETO DE EXTINÇÃO AFASTADO – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391608
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002117-21.2017.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante BANCO J
SAFRA S/A, é apelado LUCIANO RODRIGUES FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002117-21.2017.8.26.0108 -Voto no 14549
2
VOTO No 14549
APELAÇÃO No 1002117-21.2017.8.26.0108
APELANTE: BANCO J SAFRA S/A
APELADO: LUCIANO RODRIGUES FERNANDES
COMARCA: CAJAMAR
JUIZ: PETER ECKSCHMIEDT
EMENTA: APELAÇÃO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO AUTOR
QUE
DEIXOU
DE
PROMOVER
AS
DILIGÊNCIAS
NECESSÁRIAS
PARA
A
CITAÇÃO
DO
RÉU
-
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
PARA SUPRIR A FALTA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS
DECORRIDO O PRAZO DE 30 DIAS DA INTIMAÇÃO DO
ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO -
DESCUMPRIMENTO

DECRETO
DE
EXTINÇÃO
AFASTADO RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 139/151) interposto
nos autos de ação de busca e apreensão contra a r. sentença de fls. 127, que
indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, tendo em
vista a paralisação do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, do
Código de Processo Civil.
Embargos de declaração do requerente (fls. 133/136)
foram rejeitados (fls. 137).
O requerente apela alegando, em síntese, que não houve
intimação pessoal da parte antes da extinção do feito, nem de seu advogado
para dar andamento no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Prequestiona o
artigo 485, “caput”, inciso III e o §1o, do Código de Processo Civil.
Espera o regular prosseguimento do feito.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Com efeito, depreende-se dos autos que, indeferida a
expedição de ofício ao DETRAN e intimado o autor, por seu advogado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002117-21.2017.8.26.0108 -Voto no 14549
3
manifestar-se para fins de prosseguimento para cumprimento da liminar, sob
pena de extinção (fls. 125), a deliberação não foi atendida, razão pela qual foi
proferida a sentença ora vergastada.
É certo que para fins de caracterização do abandono é
necessário que o requerente não promova os atos e diligências que lhe
incumbir no prazo de 30 dias da intimação do advogado e que a parte se
mantenha inerte após ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo
de 5 dias, o que deixou de ser observado no caso vertente.
Dessa forma, verifica-se que os requisitos demandados
pela Lei Adjetiva para a efetiva e correta caracterização do abandono de
causa não foram observados, o que leva ao provimento do recurso de
apelação interposto pelo requerente.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Art. 267, III, do CPC.
1. Sentença concisa. Admissibilidade, desde que expresso o motivo
determinante da decisão. 2. Autor que deixou
de dar andamento ao feito por mais de 30 dias. Intimação pessoal da
parte e intimação do advogado pela imprensa oficial (grifei). Abandono
da causa caracterizado. Requisitos preenchidos. Recurso não provido”.
(Apelação no 0003355-05.2011.8.26.0011 - 28a Câmara de Direito Privado
- Desembargador Relator GILSON DELGADO MIRANDA - j.
25/11/2014 - v.u.). Sic
“Certo o abandono da causa e hígidas a intimação pessoal da autora e a
de seu advogado (grifei), mantém-se o decreto de extinção do processo”.
(apelação no 4000037-02.2013.8.26.0196 - 28a Câmara de Direito Privado
Desembargador Relator CELSO PIMENTEL - j. 27/05/2014 - v.u.). Sic
“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA
DEVEDOR SOLVENTE. Locação de veículos. Extinção do processo, sem
resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, IV, do Código de
Processo Civil. Extinção que foi pautada, em verdade, no abandono da
causa, ante a não citação da ré pela sua não localização, incidente este
que não se confunde com ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, tornando aplicável o inciso
III do referido dispositivo legal e impondo a observância do § 1o deste.
Ausência de prévia intimação pessoal da autora para dar andamento ao
processo. Violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal. Recurso provido para afastar a extinção e
determinar
o
prosseguimento
do
processo”.
(apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002117-21.2017.8.26.0108 -Voto no 14549
4
0043290-42.2011.8.26.0564 - 28a Câmara de Direito Privado

Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA - j. 11/11/2014 -
v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para afastar o decreto de extinção da ação, determinando o retorno
dos autos à vara de origem para o regular andamento do feito.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator